Tribunal: TJDFT
Processo: 0748850-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748850-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NEFROLOGICO DE BRASILIA LTDA - EPP AGRAVADO: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando a conclusão dos autos na presente data e tendo em vista que, a partir de 20 de novembro de 2025, estarei em gozo de férias pelo período de 30 (trinta) dias, verifico a ausência de tempo hábil para apreciação do pedido liminar. Assim, determino a remessa dos autos à Secretaria da 1a Turma Cível, a fim de que seja promovida a redistribuição do feito ao substituto legal competente, nos termos do art. 82, §2o, do Regimento Interno do TJDFT1. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator